Tribunal: TJDFT
Processo: 0000056-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000056-86.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 34218172, o DF colacionou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de CLÁUDIO CEZAR CAIXETA CRUZ, CLEIDY TELES DA CRUZ KURIKI, CLEUCYO MEIRA TAVARES, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALZINETE DE SOUSA FERREIRA e M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) e pugnou, por fim, pela extinção das requisições. No ID: 34902439, o exequente anuiu com o montante depositado e requereu a transferência dos valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Ante o adimplemento das obrigações, julgo extintas as requisições de ID: 33557449, 33559109, 33559114, 33559116, 33559121 e 33559139, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento. Após, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 10 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador